Tribunal: STF
Processo: RHC 215495
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Samuel Gomes de Andrade, Jose Mairton Gomes e Lucas Alcides Vidal da Costa, interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ANÁLISE PELO JUÍZO DO LOCAL DA PRISÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento desta Corte Superior é de que “a audiência de custódia, no caso de mandado de prisão preventiva cumprido fora do âmbito territorial da jurisdição do Juízo que a determinou, deve ser efetivada por meio da condução do preso à autoridade judicial competente na localidade em que ocorreu a prisão” (CC n. 168.522/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, 3ª S., DJe 17/12/2019), o que, por analogia, se aplica à hipótese dos autos, em que a análise da prisão em flagrante foi feita pelo Juízo plantonista do local onde ocorreu a prisão, órgão competente para aquele ato.



    2. De todo modo, "[O] reconhecimento da incompetência do juízo que se entendeu inicialmente competente não enseja – haja vista a teoria do juízo aparente, amplamente reconhecida pela jurisprudência desta Corte – a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, os quais podem ser ratificados ou não no juízo que vier a ser reconhecido como competente" (RHC n. 121.813/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 28/10/2020).



    3. Ademais, “a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios” (AgRg no REsp n. 1.758.299/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 20/5/2019).



    4. Agravo regimental não provido. 



    (HC 669.592 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja reconhecida a “nulidade da prova colhida diante da ilicitude da violação de domicílio”, bem como revogação da prisão dos pacientes por “incompetência absoluta do Juízo que decretou a prisão preventiva”.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, quanto à suposta violação de domicílio, o relator do ato dito coator assim discorreu:



    [...]o imóvel em que os crimes estavam sendo praticados era uma casa abandonada, e não propriamente a residência dos acusados, de modo que não estava albergada pela proteção da inviolabilidade domiciliar. (grifei)



     Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – de que “Não há comprovação que se trate de imóvel abandonado, sendo que uma vez que foi admitido que alguns participantes do ato fugiram, é possível que algum dos mesmos seja morador do imóvel” e portanto reconhecer eventual violação de domicílio –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não socorre a parte recorrente.



    É que, conforme exposto pelo relator do ato dito coator:



    A Corte estadual afastou a nulidade aventada pela defesa com os seguintes argumentos (fls. 264-265, grifei): 



    Como é cediço, o crime de porte ilegal de arma de fogo é de natureza permanente, e, na hipótese dos autos, os policiais militares receberam denúncias anônimas de que integrantes de facção criminosa estavam praticando o delito de tortura em uma residência abandonada. Consta, ainda, conforme os depoimentos dos policiais que efetuaram as prisões em flagrante, que ao chegarem ao local, visualizaram os pacientes Samuel Gomes de Andrade e Lucas Alcides Vida, portando armas, e empreendendo fuga após a chegada dos policiais. Ressalta-se, ainda, que o réu José Mairton afirmou, em audiência de custódia, que foi preso na rua, bem como os demais pacientes Samuel Gomes de Andrade e Lucas Alcides Vida, ao serem ouvidos, nada afirmaram sobre suposta violação de domicílio. Como se vê, é forçoso reconhecer que os ingressos nos imóveis tiveram por fundamentos: 1) Denúncias anônimas indicando a prática de tortura dos pacientes em uma residência abandonada; 2) As equipes de policiais flagraram os pacientes na referida residência, onde supostamente praticavam o delito de tortura contra a vítima, ocasião em que tentaram fugir do local; 3) Os pacientes Samuel e Lucas foram vistos tentando dispensar as armas que portavam durante a fuga, sendo o paciente Samuel preso ainda na posse de outra arma de fogo e o paciente Lucas encontrado na casa de uma vizinha. Deste modo, o contexto fático delineado nos autos demonstra a ocorrência de situação de flagrante apta a autorizar o ingresso dos policiais no domicílio onde se encontravam os pacientes, não se constatando qualquer ilegalidade. 



    Nesse contexto, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões justificadas a posteriori. Confira-se:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei) 



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na realização das prisões eventualmente ocorridas no interior do imóvel, eis que fundamentadas na presença do requisito da justa causa, bem como tratar-se de crime permanente (porte ilegal de arma de fogo). 



    Nesse viés, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    [...]



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    De outro lado, quanto ao pleito de revogação da prisão dos pacientes por “incompetência absoluta do Juízo que decretou a prisão preventiva”, assim se manifestou o ato dito coator:



    Conforme assinalei no julgamento monocrático do writ, o entendimento desta Corte Superior é de que “a audiência de custódia, no caso de mandado de prisão preventiva cumprido fora do âmbito territorial da jurisdição do Juízo que a determinou, deve ser efetivada por meio da condução do preso à autoridade judicial competente na localidade em que ocorreu a prisão” (CC n. 168.522/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, 3ª S., DJe 17/12/2019, destaquei), o que, por analogia, se aplica à hipótese dos autos, em que a análise da prisão em flagrante foi feita pelo Juízo plantonista do local onde ocorreu a prisão, órgão competente para aquele ato. 



    De todo modo, é de se ter em conta, conforme bem pontuado pelo Tribunal a quo (fl. 259), que "[O] reconhecimento da incompetência do juízo que se entendeu inicialmente competente não enseja – haja vista a teoria do juízo aparente, amplamente reconhecida pela jurisprudência desta Corte – a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, os quais podem ser ratificados ou não no juízo que vier a ser reconhecido como competente" (RHC n. 121.813/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 28/10/2020). 



    Ademais, “a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios” (AgRg no REsp n. 1.758.299/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 20/5/2019, grifei) 



    O entendimento exposto pelo ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte na análise da matéria, porquanto “A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal.” (HC 113.018, ministro Ricardo Lewandowski – grifei), e sendo eventual inobservância da competência territorial causa de nulidade relativa, resta a “possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório” (RHC 129.809, ministra Cármen Lúcia – grifei).



    Não há, portanto, ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator